Tribunal: TJES
Processo: 5008936-97.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008936-97.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUENE DE JESUS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS COM SENHA PESSOAL E DISPOSITIVO CADASTRADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de R$ 123.000,00, supostamente subtraídos por fraude bancária, e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica; (ii) estabelecer se restou comprovada falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal resta atendido, pois a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A impugnação à gratuidade de justiça encontra-se preclusa, uma vez que a decisão que a manteve não foi objeto de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, inexistindo demonstração de alteração superveniente da condição econômica da autora (arts. 98, §3º, e 99, §3º, do CPC).

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, conforme art. 370 do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

A instituição financeira comprova, mediante registros técnicos, que as transações foram realizadas por dispositivo previamente cadastrado, com uso de senha pessoal válida e ausência de indícios de invasão sistêmica ou falha operacional, cumprindo o ônus probatório que lhe foi atribuído com a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A maior parte das transferências foi direcionada à conta poupança do filho da apelante, circunstância registrada em boletim de ocorrência e em reclamação extrajudicial, o que fragiliza a tese de fraude externa e evidencia utilização do acesso no âmbito da esfera de confiança da própria titular.

A autora não descreve golpe de engenharia social, clonagem, phishing ou qualquer mecanismo típico de fraude digital, limitando-se a alegar atipicidade das movimentações, sem comprovar defeito na prestação do serviço.

O histórico da conta demonstra padrão de aplicações e resgates em curto intervalo temporal, bem como transferências fracionadas entre fevereiro e abril de 2024, com intervalos sem movimentação, circunstâncias incompatíveis com fraude externa súbita.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466/STJ (REsp 1.197.929/PR), pressupõe defeito na prestação do serviço ou fraude perpetrada por terceiro, o que não se verifica quando as operações são realizadas com credenciais legítimas e sem falha sistêmica. Ausente ato ilícito ou nexo causal, incide a excludente do art. 14, §3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
AUENE DE JESUS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação ajuizada em desfavor da
Cooperativa
de
Crédito Conexão – Sicoob Conexão
,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta: (i) o cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem apreciar o pedido de produção de prova pericial técnica no aparelho celular utilizado nas transações impugnadas (IDs 56228225 e 63731268), apesar de ter sido deferida a inversão do ônus da prova (ID 55103175) e oportunizada a especificação probatória (ID 63500281), o que violaria o art. 5º, LV, da Constituição Federal; (ii) requer a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, já deferidos na origem, com fundamento nos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da CF, art. 98 do CPC e Lei 1.060/50; e, no mérito, (iii) afirma que houve falha na prestação do serviço bancário, por ausência de mecanismos eficazes de segurança aptos a identificar e bloquear movimentações atípicas, notadamente mais de 30 (trinta) transações realizadas em sequência, com resgates de aplicações financeiras e transferências que destoariam de seu perfil de consumo; (iv) invoca a aplicação da Súmula 479 do STJ e precedentes do TJES e de outros Tribunais, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno decorrente de fraudes em operações bancárias; (v) aduz que as provas apresentadas pela cooperativa seriam insuficientes, pois não esclarecem todas as transferências realizadas para contas que desconhece; e, ao final, (vi) requer a anulação da sentença para reabertura da instrução com realização de perícia, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos de restituição dos valores subtraídos, devidamente corrigidos, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Intimado, a
o
SICOOB CONEXÃO
apresentou contrarrazões, nas quais suscita, preliminarmente, (i) a ausência de dialeticidade recursal, por entender que a apelante limitou-se a reiterar argumentos já expendidos na inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, do CPC; (ii) a revogação da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que a recorrente não demonstrou hipossuficiência financeira, destacando a existência de rendimentos e patrimônio, inclusive recebimento de indenização superior a R$ 27.000,00 e aplicações financeiras que totalizariam mais de R$ 123.000,00; (iii) a inexistência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o conjunto probatório documental já seria suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária e protelatória a prova pericial requerida, nos termos do art. 139 do CPC e da jurisprudência do STJ . Sustenta ainda que as transações foram realizadas mediante utilização de senha legítima e dispositivo previamente cadastrado pela própria autora, dentro dos limites autorizados da conta, inexistindo falha na prestação do serviço; que a maioria das transferências ocorreu para a conta do filho da apelante; que a comunicação do suposto golpe deu-se apenas em 06 de maio de 2024, após a realização das operações; que, nos termos do Mecanismo Especial de Devolução (MED) disciplinado pela Resolução Bacen nº 103/2021, a devolução de valores depende da existência de saldo na conta recebedora; que não há ato ilícito nem nexo causal a ensejar responsabilidade civil, aplicando-se a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC; e que não restou demonstrado dano moral indenizável. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

i.
Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

A Apelada suscita o não conhecimento do recurso sob a tese de que a Apelante teria apenas reproduzido os argumentos da exordial. Todavia, compulsando os autos, verifico que a recorrente impugnou especificamente o fundamento da sentença atinente à culpa exclusiva, além de ventilar nulidade por cerceamento de defesa, restando atendido o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada. É como voto.

ii.
Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

No que tange à impugnação à gratuidade de justiça reiterada pela instituição financeira apelada, não assiste razão à insurgência.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria foi expressamente apreciada pelo Juízo de primeiro grau na decisão de saneamento (ID. 17365631), oportunidade em que o MM. Magistrado a quo rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de inexistirem elementos aptos a demonstrar alteração na condição econômica da autora. Referida decisão não foi objeto de recurso próprio, notadamente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, operando-se, assim, a preclusão consumativa e temporal da matéria.

De outro lado, ainda que superado o óbice da preclusão, a impugnação não se sustentaria sob o prisma material, haja vista que nos termos do art. 99, §3º, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, e no caso concreto, os documentos fiscais juntados pela autora – declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2021 a 2024 – revelam rendimentos anuais modestos.

A revogação da gratuidade pressupõe modificação superveniente da situação econômica (art. 98, §3º, CPC), circunstância que não foi demonstrada pela apelada.

Pelo exposto,
rejeito
a aventada impugnação à gratuidade de justiça.

iii .
Do Mérito Recursal.

Iii.a) Da Nulidade da sentença- cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que o Juízo de origem teria deixado de apreciar o pedido de produção de prova pericial no aparelho celular utilizado para as transações impugnadas, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as diligências necessárias à instrução do feito, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia. A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa não confere às partes direito absoluto à produção de toda e qualquer prova requerida, mas apenas daquelas efetivamente pertinentes e relevantes.

No caso concreto, a controvérsia foi suficientemente esclarecida pelo acervo documental já constante dos autos, revelando-se prescindível a realização de perícia técnica no aparelho celular da autora.

Conforme se extrai da decisão de saneamento (ID 17365631), o Juízo de origem, além de reconhecer a natureza consumerista da relação, determinou expressamente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à instituição financeira comprovar que as transações foram regularmente realizadas .

A instituição financeira, por sua vez, juntou aos autos registros técnicos das operações (logs de acesso, histórico de dispositivos autorizados e dados de autenticação, extratos de aplicações e da conta corrente), demonstrando que: as transações foram realizadas por meio de dispositivo previamente habilitado; houve regular inserção de senha pessoal; não houve indícios de invasão sistêmica ou falha operacional no aplicativo.

A autora, por outro lado, limitou-se a afirmar genericamente a ocorrência de fraude, sem descrever minimamente o suposto modus operandi, tampouco indicar indícios de comprometimento técnico do celular e seus aplicativos. Frise-se que, não houve, na petição inicial ou no transcorrer do processo, alegação específica de clonagem, malware identificado ou invasão técnica individualizada que justificasse investigação pericial.

Ademais, eventual perícia posterior no aparelho não teria o condão de reconstruir, com segurança técnica, o ambiente digital existente à época dos fatos.

Trata-se, portanto, de prova cuja utilidade prática não se evidencia diante do quadro fático delimitado e das provas já acostadas. Em que pese a omissão, o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que a matéria controvertida já estava suficientemente instruída por prova documental, e a ausência de produção de prova pericial, quando desnecessária à formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
a aventada nulidade.

Iii.b) Da alegada falha de segurança da Instituição Financeira.

Narra a inicial que a autora, em 06/02/2024, aplicou R$ 123.000,00 em produto financeiro denominado “RDC Flexível”. Porém, ao consultar seu extrato posteriormente, constatou que o valor havia sido integralmente exaurido por sucessivos resgates, seguidos de mais de 30 transferências via PIX destinadas a terceiros.

A pretensão autoral fundamenta-se na responsabilidade objetiva da instituição financeira e no dever de segurança inerente à atividade bancária. Argumenta a Requerente que o sistema de monitoramento de fraudes da Cooperativa foi negligente ao não bloquear preventivamente movimentações que destoavam flagrantemente de seu perfil de consumo e investimento — transações estas realizadas de forma fracionada e em curto lapso temporal.

Invoca a Súmula 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466/STJ (REsp 1.197.929/PR), segundo os quais as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, sustentando que houve falha nos mecanismos de autenticação do aplicativo. Requer, assim, a restituição de R$ 123.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

De fato, no entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
” –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em fraudes de engenharia social, as instituições financeiras devem monitorar e, se necessário, bloquear transações que manifestamente destoem do perfil habitual do corretista. Vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. (...). 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7.
Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Ocorre que, a responsabilidade objetiva pressupõe defeito na prestação do serviço ou falha estrutural que viabilize fraude por terceiro, e no caso concreto,
o conjunto probatório revela situação diversa.

A maior parte das transferências foi direcionada à conta poupança do próprio filho da apelante, Wellington dos Santos, circunstância registrada no boletim de ocorrência (ID 46292982) e na reclamação extrajudicial formulada perante a Apelada. Tal dado fragiliza a narrativa de invasão externa ou ataque hacker,
mormente porque foi fato omitido na petição inicial
.

Os registros técnicos (IDs 17365604 a 17365625) demonstram que as operações foram realizadas por meio do aparelho da própria autora, previamente cadastrado há mais de um ano, mediante utilização de senha pessoal válida, sem qualquer indício de quebra de autenticação, invasão remota ou interceptação de credenciais.

Inclusive, a própria Apelante não descreveu ter sido vítima de nenhum golpe de engenharia social, inexistindo alegação de ligação fraudulenta, phishing, envio de código a terceiros, clonagem de aplicativo ou qualquer mecanismo típico de fraude bancária moderna. A tese limita-se à suposta atipicidade das suas movimentações em determinado período.

No julgamento do REsp 2.052.228/DF (supratranscrito), a responsabilização decorreu de fraude praticada por terceiro
com aparência de legitimidade e exploração de vulnerabilidade sistêmica,
contexto diverso do presente caso, já que aqui, as operações foram realizadas com senha legítima, em dispositivo autorizado, e parte significativa dos valores foi transferida ao próprio filho da apelante.

Em 06/05/2024, a autora formalizou reclamação junto à cooperativa (ID 17365604), o que ensejou investigação interna (ID 17365605). Contudo, naquela oportunidade, não contestou a integralidade dos R$ 123.000,00, deixando de impugnar as transferências destinadas ao filho, conforme registro à fl. 02 do ID 17365605. Tal circunstância evidencia inconsistência entre a narrativa extrajudicial e a tese posteriormente apresentada em juízo.

O
contexto probatório demonstra que o acesso ao dispositivo ocorreu no âmbito da esfera de confiança da própria autora.
A senha bancária é personalíssima e intransferível; sua guarda é responsabilidade exclusiva do titular.

Ademais, ao que constato, o padrão das movimentações também não corresponde ao usual em fraudes digitais, haja vista que as operações ocorreram de forma fracionada entre fevereiro e abril de 2024 (IDs 17365585 a 17365586 e 17365618 a 17365620), sem esvaziamento do saldo, já que sempre foram antecedidas ou seguidas de resgate de valores da aplicação realizada em 06.02.2024 a cobrir a transferência, e sem extrapolar os limites da conta.

Observo, inclusive, que a autora já realizava, anteriormente, aplicações seguidas de resgates em curto intervalo. Em 18/12/2023, aplicou R$ 2.250,00 e R$ 50.000,00; e no dia seguinte, resgatou R$ 2.250,95 e R$ 50.000,00 (IDs 17365610 e 17365611). Tal dinâmica integra seu histórico operacional.

No suposto início da fraude, em 06/02/2024, foram realizadas duas transferências de R$ 500,00 (total de R$ 1.000,00), e nos dias seguintes, repetiram-se valores semelhantes, inexistindo tentativa de utilização integral do limite em curto espaço de tempo, como é comum em fraudes eletrônicas.

Além disso, não ocorreram transferências em todos os dias do período. Houve intervalos sem qualquer movimentação (por exemplo, entre 10 e 13, e entre 22 e 25 de fevereiro). Em 05/03 houve apenas débito automático de tarifa (R$ 17,85).
Após pequena aplicação de R$ 20,00 em 11/03, a conta permaneceu praticamente inativa até 22/04,
quando voltaram a ocorrer resgates e PIX ao filho (ID 17365620).

A rememorar que a autora somente procurou a cooperativa no início de
maio de 2024
, quando seus dispositivos foram bloqueados, e que à época contava com 38 anos de idade, não detendo a hipervulnerabilidade das pessoas idosas, por exemplo.

O
modus operandi
revela uso gradual e reiterado da conta por pessoa com acesso legítimo ao dispositivo e à senha, incompatível com fraude externa súbita.

Ausente defeito na prestação do serviço e inexistente evidência de fraude sistêmica, impõe-se a manutenção da improcedência.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte Apelante encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.